Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703241-61.2025.8.07.9000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agravado: Pedro Henrique de Andrade Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo executivo no 0741687-09.2021.8.07.0001, assim redigida: “Conforme já exposto na decisão de ID. 234135291, a consulta à DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) só é deferida quando a executada é pessoa jurídica do ramo da incorporação imobiliária ou que explore atividade empresarial de compra e venda de imóveis. Assim, INDEFIRO o pedido. Em relação ao pedido de consulta ao DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias), ressalto que já foi realizada e o resultado consta no ID. 234140349. Verifico que o presente feito executivo já foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, do CPC) e, tendo voltado à tramitação, foi determinado arquivamento provisório dos autos (artigo 921, § 2o, do CPC), conforme ID. 169066409. Assim, considerando a ausência de indícios da modificação da situação financeira do devedor, e a frustração da presente diligência, retornem os autos ao arquivo provisório, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. - Prescrição intercorrente projetada para 26/07/2027. Cumpra-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 79354864), em síntese, que não obteve sucesso nas buscas prévias aos bens pertencentes ao devedor. Acrescenta que a pretensão à satisfação do crédito deve ser tutelada de acordo com o interesse do credor. Afirma que é possível a determinação, nos autos do processo executivo por ele instaurado, de medidas coercitivas atípicas para a satisfação de seu crédito. Acrescenta que deve ser efetuada a pesquisa de bens pertencentes ao devedor por meio da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), bem como admitida, na situação concreta, a reiteração da pesquisa anteriormente efetuada mediante a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Destaca que as medidas postuladas consistem em meio adequado à tutela da satisfação do crédito e promove os princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o deferimento das medidas requeridas pelo credor nos autos do processo executivo de origem. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 79389643). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinar a efetivação de pesquisas por meio da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. É preciso destacar que a medida buscada pelo credor por meio da DIMOB é nitidamente ineficaz para a finalidade de localização bens penhoráveis, sobretudo diante da peculiaridade de as informações nela contidas são referentes a movimentações pretéritas. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. DIMOF, DECREED E E-FINANCEIRA. MEDIDA ATÍPICA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMOSTRADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 2. O pedido de pesquisa de bens por meio do DIMOF, DECRED e E-Financeira não se revela meio hábil à finalidade pretendida, uma vez que esses sistemas são inaptos à localização de bens penhoráveis. Essas ferramentas se restringem a fornecer informações sobre movimentações financeiras pretéritas, não sendo este o foco do processo em fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1850552, 07025995920248070000, Relatora: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF, DECRED E DIMOB. INCABÍVEL. 1. O sistema SISBAJUD é ferramenta colocada à disposição do Poder Judiciário e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. 3. A ferramenta do SISBAJUD que permite a ordem de bloqueios de dinheiro de forma automática (teimosinha) é uma grande aliada para gargalo da justiça que são os processos executivos. 4. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1724761, 07101165220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023) (Ressaltam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF, DECRED E DIMOB. INDEFERIMENTO. 1. As pesquisas junto à Receita Federal visando acesso a DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira), DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) não servem para a finalidade pretendida pelo agravante, qual seja, a localização de bens penhoráveis. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1433804, 07321907120218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO. CARTÕES DE CRÉDITO. DIMOF. DECREED. E-FINANCEIRA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS CONSTRITIVAS TÍPICAS. NÃO ESGOTAMENTO. 1. As informações prestadas via DIMOF, DECREED e e-FINANCEIRA são utilizadas para o cotejo, por parte da Receita Federal do Brasil, com as declarações de imposto de renda, para fins de apuração de eventuais inconsistências, não se prestando para a penhora de bens do executado. 2. A quebra do sigilo das movimentações financeiras por cartão de crédito somente teria lugar em circunstâncias em que esgotadas todas as medidas típicas de busca de satisfação do crédito exequendo, por se tratar de medida excepcional e limitada à identificar eventuais movimentações financeiras, ante a proteção constitucional conferida a esses dados. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1358647, 07158054820218070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. DIMOF. DECRED. E-FINANCEIRA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens por meio do SISBAJUD, CNIB, DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA, bem como a penhora de 30% da conta salário da parte devedora, ora agravada. 2. Impõe-se o deferimento do pedido de consulta por meio do SISBAJUD quando a última pesquisa de bens auferida pelo Bacenjud se deu há mais de 1 (um) ano, prazo mais que razoável para ter havido a modificação da situação econômica da parte devera. 3. O pedido de pesquisa de bens por meio do DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA são inaptos à localização de bens penhoráveis. As referidas ferramentas se restringem a fornecer informações sobre movimentações financeiras, não sendo este o foco do processo em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual o pedido não merece ser acolhido. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é acessível à parte interessada, mediante pagamento de encargo, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão somente pelo Judiciário. Não é razoável transferir para o Poder Judiciário o encargo de realizar pesquisa de interesse patrimonial que pode ser feita pela própria parte interessada. 5. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 6. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos da devedora, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Assim deve ser deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos da devedora. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1321003, 07460610820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, é preciso destacar que a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI tem por objetivo informar à Receita Federal do Brasil a ocorrência de “operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, procedida por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor”. As informações a respeito da existência de bens imóveis em nome dos devedores já são fornecidas por meio do Infojud ou mesmo do Eridf, sistemas que já foram utilizados pelo Juízo singular no curso do processo executivo. Logo, eventuais informações a respeito de venda ou aquisição de bens imóveis são igualmente infrutíferas para a finalidade pretendida de descoberta de bens pertencentes ao devedor. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. REQUISIÇÃO DE DADOS. DECRED, E-FINANCEIRA, DIMOB E DOI. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens dos devedores por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, bem como em examinar a possibilidade de determinar a efetivação de pesquisas por meio de sistemas informatizados à disposição do Juízo, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes aos devedores. 2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, editado pela Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 2.1. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao cartório extrajudicial respectivo, desde que seja promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 2.2. O requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido. 3. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) tem a finalidade de reunir informações de operações efetuadas com cartão de crédito com a identificação dos utentes, bem como dos montantes globais mensalmente movimentados. 3.1. Nesse sentido percebe-se que a expedição do aludido ofício não serve para a finalidade pretendida pela agravante de localizar bens penhoráveis, pois todas as informações referem-se a movimentações financeiras pretéritas. 3.2. É possível chegar à mesma conclusão, aliás, em relação ao pretendido acesso ao relatório E-financeira e à Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) em nome dos devedores. 4. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI tem por objetivo informar à Receita Federal do Brasil a ocorrência de “operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, procedida por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor”. As informações a respeito da existência de bens imóveis em nome do devedor já são fornecidas por meio do Infojud ou mesmo do Eridf. Logo, eventuais informações a respeito de venda ou aquisição de bens imóveis são igualmente infrutíferas para a finalidade pretendida de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1972569, 0745982-87.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto verifica-se que as diligências requeridas seriam ineficazes, pois não contribuem para a propósito pretendido pelo recorrente. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator